Tribunal: STF
Processo: HC 184837
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº 0022293-25.2014.8.26.0405, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática da infração prevista nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento nas imediações de estabelecimento de ensino), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33, considerada a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos – 44 gramas de maconha, 24 de crack e 134 de cocaína –, assentando a dedicação a atividades ilícitas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.260/SP. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, afirmando insubsistentes os fundamentos por meio dos quais afastada. Afirma que, reduzida a pena, são cabíveis o regime inicial aberto e a conversão em restritiva de direitos. Alega viável, de qualquer forma, o semiaberto. Sublinha desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Destaca as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a observância da causa de diminuição e, por consequência, o estabelecimento do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. Sucessivamente, postula o reconhecimento da adequação do semiaberto.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça, ao deixar de observar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, considerada a natureza e a quantidade das substâncias encontradas – 44 gramas de maconha, 24 de crack e 134 de cocaína. Surge impertinente o articulado.
    No tocante ao regime de cumprimento, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, mostrou-se viável o semiaberto. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos em que pleiteada, mas para determinar, até o julgamento do mérito desta impetração, seja observado o regime semiaberto de cumprimento de pena, ou o aberto, caso o paciente já tenha sido beneficiado pela progressão, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0022293-25.2014.8.26.0405, pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator